Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705842-76.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão combatida padece de erro material, porquanto o agravo preencheu os requisitos de admissibilidade recursal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto evidente erro grosseiro na interposição do agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ademais, "a aplicação do princípio da fungibilidade requer a ausência de erro grosseiro, a dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a observância do prazo do recurso correto para a hipótese, o que não se observou no caso, sendo inviável o recebimento do recurso como embargos de declaração" (AgInt no REsp n. 1.989.214/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.198.264/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do agravante. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de Id. 57159093. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003